Tribunal: TJMT
Processo: 1046976-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046976-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AIRTON ARAUJO FEITOSA - CPF: 968.052.001-30 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. MILITAR ESTADUAL. ESCALONAMENTO VERTICAL REMUNERATÓRIO. COISA JULGADA. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por militar estadual contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, restringiu os efeitos do título executivo judicial aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, afastando a extensão da diferença remuneratória de 0,827% referente à Revisão Geral Anual de 2012 aos demais postos da carreira militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) ao trânsito em julgado da sentença coletiva utilizada como título executivo; (ii) à abrangência subjetiva da condenação em virtude do escalonamento vertical da carreira militar; e (iii) à ocorrência de violação à coisa julgada por suposta restrição indevida dos efeitos da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formados na ação coletiva, concluindo que o título executivo judicial abrange apenas os Coronéis da PM/BM-MT, sem estender-se aos demais postos da carreira militar.

4. O julgado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada os argumentos sobre o escalonamento vertical, afirmando que tal instituto, embora previsto em lei, não integrou a condenação judicial da sentença coletiva, não podendo ser utilizado para ampliar seus efeitos em fase de cumprimento individual.

5. A decisão analisa de maneira suficiente a alegação de ausência de trânsito em julgado, não identificando vício que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

6. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgamento revela inconformismo com a solução jurídica adotada, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração, cuja função é integrativa, não revisional.

7. A jurisprudência do STJ e a doutrina indicam que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de erro material, contradição ou omissão efetivamente verificadas, o que não se configurou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a utilização de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

2. É incabível a ampliação dos efeitos subjetivos da sentença coletiva em sede de cumprimento individual, quando o título judicial expressamente limita seus efeitos aos Coronéis da carreira militar.

3. A previsão legal de escalonamento vertical não implica, por si só, extensão automática dos efeitos da condenação coletiva a outros postos da carreira não contemplados no título executivo.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 502, 506, 507, 509, § 4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív n. 1003453-74.2023.8.11.0041, 2a CDPC, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26.09.2025, DJE 26.09.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STF, ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 13.12.2022, DJe 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Airton Araújo Feitosa, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo integralmente a sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e restringiu os efeitos do título executivo judicial aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, afastando a pretensão de extensão da diferença de 0,827% relativa à Revisão Geral Anual de 2012 aos demais postos da carreira militar.

O Embargante aponta, inicialmente, omissão relacionada à ausência de trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041.

Sustenta que, embora tenha sido proferida sentença no cumprimento de sentença, referida decisão ainda não teria transitado em julgado, porquanto pendentes embargos de declaração capazes de modificar o resultado do julgamento.

Afirma que tal decisão não poderia ter sido utilizada como fundamento no caso concreto, ao contrário do que sustentou a parte executada. Acrescenta que outros juízos fazendários estariam rejeitando a tese de limitação dos efeitos da sentença coletiva, citando como exemplo o processo n. 1048417-89.2022.8.11.0041, no qual teria sido reconhecida a aplicabilidade da coisa julgada. Ao final desse ponto, requer o saneamento da omissão para que seja reconhecida a legitimidade ativa da parte autora.

Na sequência, sustenta omissão quanto à obrigação de fazer, especificamente no que se refere ao escalonamento salarial vertical e à extensão do direito a todos os postos e graduações da carreira dos militares.

Afirma que o acórdão embargado teria limitado o recebimento da RGA de 2012 apenas ao posto de Coronel, deixando de enfrentar argumentos relevantes apresentados.

Defende que, embora a fundamentação tenha se apoiado em trechos da sentença coletiva e do acórdão proferido em reexame necessário, o dispositivo da sentença coletiva teria reconhecido não apenas a revisão do subsídio do Coronel, mas também a sua extensão aos demais postos e graduações, em razão do escalonamento vertical, alcançando todos os oficiais substituídos pela ASSOF-MT.

Afiança que o dispositivo teria julgado procedentes os pedidos para condenar o embargado a revisar os subsídios no percentual de 0,827%, abrangendo todos os postos da carreira.

Argumenta que a ação coletiva conteria diversos pedidos interligados, sustentando que o reconhecimento da diferença da RGA/2012 para o subsídio dos Coronéis seria apenas a primeira etapa, sendo a segunda a extensão automática do percentual aos demais postos e graduações, por força do escalonamento vertical.

Aponta omissão relacionada à ofensa à coisa julgada, com referência à aplicação do art. 535 do Código de Processo Civil e ao princípio da segurança jurídica, afirmando que, desde a réplica à impugnação ao cumprimento de sentença, o embargado teria deduzido teses como a delimitação temporal da revisão, a definição do posto da carreira dos oficiais beneficiados e a compensação das diferenças da RGA de 2012 com suposta reestruturação da carreira ocorrida em 2014.

Aduz que a tese acolhida pela sentença embargada — limitação da decisão apenas aos Coronéis da PM e do CBM/MT — não poderia ser analisada na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria própria do processo de conhecimento e que não teria sido oportunamente arguida, estando, portanto, acobertada pela coisa julgada.

Salienta que o dispositivo da sentença e do acórdão não teria restringido a revisão ao posto de Coronel, mas reconhecido o direito a todos os associados da ASSOF-MT, invocando, para tanto, a proteção constitucional conferida à coisa julgada.

Defende, assim, que a coisa julgada formada sobre a sentença coletiva constituiria obstáculo intransponível à limitação imposta na sentença embargada, omissão que, segundo afirma, não foi devidamente enfrentada.

Ao final, requer o saneamento das omissões apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de que seja reconhecido o seu alegado direito ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação do percentual pleiteado em seu subsídio.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 331424392).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Airton Araújo Feitosa, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo integralmente a sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e restringiu os efeitos do título executivo judicial aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, afastando a pretensão de extensão da diferença de 0,827% relativa à Revisão Geral Anual de 2012 aos demais postos da carreira militar, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. MILITAR ESTADUAL. ESCALONAMENTO VERTICAL REMUNERATÓRIO. LIMITES OBJETIVO E SUBJETIVO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, limitando os efeitos do título judicial exclusivamente aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e julgando improcedente a execução individual relativa à diferença de 0,827% da RGA de 2012.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os efeitos subjetivos de sentença coletiva podem ser estendidos a militares estaduais que, à época dos fatos, não ostentavam a patente de Coronel, sob o argumento de que o escalonamento vertical remuneratório da carreira impõe a repercussão automática do reajuste reconhecido judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial formado na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041 teve como objeto exclusivo a recomposição dos subsídios dos Coronéis da PM/BM-MT, no período de maio de 2012 a abril de 2013, não havendo condenação que contemple demais postos da carreira.

4. O dispositivo da sentença coletiva deve ser interpretado em consonância com a causa de pedir, limitada aos Coronéis, sendo inviável interpretação ampliativa do alcance subjetivo da condenação, sob pena de afronta à coisa julgada (CPC/2015, art. 506).
5. A existência de escalonamento vertical previsto em lei não integra o conteúdo da sentença coletiva, tampouco foi objeto de condenação judicial, não podendo ser invocado para ampliar os efeitos da decisão em sede de cumprimento individual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a extensão dos efeitos subjetivos de sentença coletiva a militares estaduais de patentes não expressamente abrangidas no título executivo judicial. 2. O cumprimento individual da sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 502, 506, 507 e 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív n. 1003453-74.2023.8.11.0041, 2a CDPC, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26.09.2025, DJE 26.09.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há falar em oposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso, a alegada omissão não se verifica.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, suficiente e coerente todas as questões relevantes suscitadas no recurso de apelação, apreciando detidamente os argumentos deduzidos pelo ora Embargante e expondo, de forma fundamentada, as razões que conduziram ao desprovimento do apelo. Não se identifica, portanto, qualquer lacuna decisória apta a ensejar a integração do julgado por meio dos embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A decisão Colegiada analisou expressamente a controvérsia relativa ao denominado escalonamento vertical remuneratório, assentando que, embora previsto em legislação estadual, tal instituto não integrou o conteúdo condenatório da sentença coletiva exequenda, nem foi objeto de reconhecimento judicial na fase de conhecimento.

Consignou-se, de forma inequívoca, que o título executivo judicial formado na ação coletiva possui alcance objetivo e subjetivo delimitado, restrito à recomposição dos subsídios dos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar no período indicado, sendo juridicamente inviável a sua ampliação, em sede de cumprimento individual, sob pena de violação à coisa julgada.

Do mesmo modo, o acórdão embargado examinou, de maneira expressa, os limites subjetivos da coisa julgada, destacando que o dispositivo da sentença coletiva deve ser interpretado em consonância com a causa de pedir e com os pedidos formulados, os quais se circunscreveram aos Coronéis associados à entidade autora.

Afastou-se, assim, a possibilidade de extensão dos efeitos da condenação a militares de patentes não abrangidas pelo título judicial, ressaltando que admitir interpretação ampliativa implicaria criar obrigação não reconhecida na fase cognitiva.

Observa-se, portanto, que a irresignação do Embargante não decorre da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, mas do inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado, que lhe foi desfavorável.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela inequívoca tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, buscando a modificação do resultado do julgamento mediante a reapreciação de fundamentos já analisados e expressamente rechaçados, finalidade manifestamente incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração.

De fato, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Airton Araújo Feitosa
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025